Tribunal: TJDFT
Processo: 0720234-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
D E C I S Ã O: DEFIRO o pedido formulado na petição de ID 49496665 pelo autor – DETRAN/DF à luz dos esclarecimentos apresentados. Cite-se conforme mencionado. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator